Tribunal: TJMT
Processo: 0001069-95.2013.8.11.0045
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001069-95.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), ANDRESSA KUNZLER DUTRA - CPF: 035.660.341-50 (ADVOGADO), C. E. DE FREITAS ARAUJO - ME - CNPJ: 09.474.312/0001-01 (APELADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO
EX OFFICIO
E PROVISÓRIO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA E INÉRCIA – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – INTIMAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, arquivados os autos executivos em decorrência do baixo valor, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingiu o mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução.

2 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0001069-95.2013.8.11.0045

APELANTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

APELADO:
C. E. DE FREITAS ARAUJO - ME

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001069-95.2013.8.11.0045, ajuizada em face de
C. E. DE FREITAS ARAUJO - ME
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil (id. 92556980).

Em suas razões recursais requereu o efeito suspensivo da apelação e relata vício na decisão que levou o feito ao arquivo provisório e que causou sua paralisação entre 2013 a 2019, com afronta ao CTN. Sustenta que é vedado ao Poder Judiciário extinguir ou sequer obstar o prosseguimento das execuções fiscais. Alega a importância da Lei 6.830/80, em seu art. 40, § 2°, onde se prevê que o arquivamento da execução fiscal apenas pode ocorrer quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis. Narra que o arquivamento provisório se deu com base em provimento, o que não pode ser aceito, sendo nula tal decisão. Sustenta que o magistrado de ofício determinou o arquivamento provisório dos autos com base em norma que não pode ser aplicada
in casu,
visto a contrariedade ao CTN, art. 141, bem como a Lei 6.830/80, em seus arts. 2°, § 1° e 40, § 2° e por esta razão o arquivamento se deu com base em norma não aplicável e, portanto, a decisão é nula. Também sustenta a ausência de fundamentação e o princípio da supremacia do interesse público. Ressalta que embora o prequestionamento não seja requisito obrigatório em peça recursal, há necessidade de se fomentar a expressa análise sobre dispositivos federais ou constitucionais, por este e. Tribunal de Justiça, a fim de que sobre a decisão do juízo singular se pronuncie, se for o caso, o reexame da matéria em sede de recurso especial ou extraordinário, pugnando pelo pleno êxito de defesa. Por fim, pugna pelo recebimento e provimento do recurso no efeito suspensivo para a reforma da sentença para afastar a prescrição e, ainda, sobre a manifestação expressa acerca da aplicação dos dispositivos de lei federal e constitucionais, visando o prequestionamento das questões federais e constitucionais suscitadas (ID. 92556992).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Extrai dos autos que o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT ajuizou, em 04.03.2013, a presente Execução Fiscal nº 0001069-95.2013.8.11.0045, em face de
C. E. DE FREITAS ARAUJO - ME
, visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído da CDA nº 000110/2013 alcançava a importância de R$ 1.109,04.

Em 27.03.2013, determinou-se o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT para o ajuizamento de execução fiscal. Denota-se da decisão mencionada que a Fazenda Pública Municipal foi intimada em 08.07.2013 (id. 92556973).

Ultrapassados 06 (seis) anos do arquivamento provisório, o juízo
a quo
, em 30.07.2019 intimou o Município para manifestar nos autos acerca de eventual prescrição intercorrente (92556976).

Manifestação apresentada no id. 92556977.

Sobreveio a sentença:

“1. Trata-se de Execução Fiscal que se encontrava arquivada provisoriamente por visar a perseguição de débito de pequeno valor.
Em julho/2013 o Município exequente foi devidamente intimado do arquivamento.

O feito foi desarquivado em 29/07/2019, em atendimento ao Ofício Circular nº 36/2019-CCGJ.

Intimado a manifestar sobre possível prescrição intercorrente, o exequente sustenta a inocorrência da prescrição e requer o prosseguimento do feito.

2. É o breve relatório. Fundamento e DECIDO.

É cediço que no ordenamento jurídico pátrio, ressalvadas suas exceções, nenhum direito se perpetua no tempo sem que sofra incidência de decadência ou prescrição.

Em se tratando de execução fiscal, o prazo prescricional é quinquenal, consoante reza o art. 174 do Código Tributário Nacional.

No caso em análise, diante do silêncio/inércia do exequente de julho/2013 (quanto foi devidamente intimado do arquivamento) até outubro/2019, tendo transcorrido mais de 06 (seis) anos ininterruptos, tem-se como consolidada a prescrição da pretensão executória.

Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que "não fica suspenso o lapso prescricional nos casos de arquivamento da execução fiscal sem baixa na distribuição em face do valor irrisório, por inexistir disposição nesse sentido." (REsp 980.369/RS, 2ª T., Min. Castro Meira, DJ de 18.10.2007).

[...]

De fato, de outra forma não poderia ser, já que as causas de interrupção da prescrição estão previstas no parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional, delas não fazendo parte o arquivamento do feito, ainda que sem baixa na distribuição.

3. Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, para fins de DECLARAR prescrito o crédito executado.

3.1. Sem custas, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80. Incabíveis honorários.

3.2. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.

3.3. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.” (ID.
92556980)

A

prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nesse diapasão se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

In casu
, diante do pequeno valor do crédito executado, determinou-se o arquivamento da demanda, com fulcro no Provimento n° 013/2013 da CGJ/MT, permanecendo os autos arquivados por mais de seis anos depois de proferida a referida decisão, motivando o posterior reconhecimento da prescrição. Eis o teor do Provimento nº 013/2013:

“PROVIMENTO Nº. 13/2013-CGJ

Dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT;

CONSIDERANDO a meta de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública;

CONSIDERANDO os corolários constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia processual e da razoável duração dos processos;

CONSIDERANDO as Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das despesas processuais;

CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas deste Estado externado no Ofício nº. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

§ 1º. O arquivamento a que se refere o "caput" deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§ 2º O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.

Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.

Art. 3º. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se

Cuiabá, 13 de março de 2013

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

Corregedor Geral da Justiça”

A tese recursal arguida pela parte Apelante, consiste em saber se o fato dos autos permanecerem arquivados, em cumprimento ao Provimento nº 13/2013, decorre em reconhecimento de culpa do Poder Judiciário, o que autoriza a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ou, se impõe em reconhecimento de inércia da Fazenda Pública Municipal apta a decretar a prescrição intercorrente do crédito.

Observa-se o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”

O presente caso revela que a Fazenda Pública foi intimada da decisão que determinou o arquivamento dos autos, ao passo que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional pode ser atribuída à parte exequente, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ nesse caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO EX OFFICIO E PROVISÓRIO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5º, DA LEF (LEI 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, arquivados os autos executivos em decorrência do baixo valor, deixa transcorrer mais de 06 (seis) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingiu o mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução.

2 – Em ressonância com o artigo 40, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor, dispensa-se manifestação da Fazenda Pública.

(N.U 0002410-40.2008.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO EX OFFICIO E PROVISÓRIO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5º DA LEF (LEI 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, arquivados os autos executivos em decorrência do baixo valor, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingiu o mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução.

2 – Em ressonância com o artigo 40, §5º, da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor, dispensa-se manifestação da Fazenda Pública.

3 - Assim, a sentença que declarou a prescrição intercorrente, nestes termos, deve ser mantida por seus fundamentos.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0016922-40.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.º 1.102.554/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/08, decidiu que,
"ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional".

Em que pese o julgado proferido pelo STJ acima mencionado ser relativo a débitos fiscais federais

as transcrições revelam similaridade com o caso em julgamento.

Não é demais acrescentar que a Fazenda Pública tinha plena ciência do arquivamento dos autos e, mesmo assim, nada pronunciou no sentido de demonstrar que, com o passar do tempo, incidentes os encargos legais, o valor da execução veio a atingir o mínimo exigido para o seu ajuizamento ou fez qualquer tipo de requerimento. Nesse contexto, entendo que o executado não pode ser eternamente exposto à execução, tampouco o Judiciário onerado pela busca do endereço e bens do mesmo.

Conclui-se, assim, que resta comprovada a inércia do Apelante em promover atos e diligências no sentido de obter a satisfação do seu crédito e esse foi o fato que fez concretizar a prescrição intercorrente, não podendo atribuir a sua inércia à deficiência da máquina judiciária, até porque tinha pleno conhecimento do arquivamento provisório dos autos e, portanto, somente a ela, exequente, caberia comprovar que com os acréscimos dos encargos legais a ação veio a atingir o patamar desejável para que pudesse prosperar o seu ajuizamento.

Em assim sendo, a manutenção da sentença proferida em primeiro grau é medida que se impõe, já que o apelante se manteve silente por um prazo superior a seis anos, contados da decisão que determinou o arquivamento provisório do feito executivo [27.03.2013] até o desarquivamento [30.07.2019] e intimação da Fazenda Pública [outubro de 2019].

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)”.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022